Tribunal: STF
Processo: HC 193308
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme André de Castro Francisco, em favor de Leonardo Pereira dos Santos Neto, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 610.530/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Pedido de revogação das prisões preventivas - Pressupostos e fundamentos para as segregações cautelares presentes - Decisão que justifica suficientemente as custódias preventivas - Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem conhecida e denegada”. (eDOC 3, p. 333)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Sobreveio agravo regimental o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas (39 porções de cocaína pesando 61,67 g, e 38 porções de crack pesando 31,42 g), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).
    III - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Agravo regimental desprovido.” (eDOC 3, p. 391)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alegam que o paciente é primário e possui bons antecedentes. 
    Requerem liminarmente e no mérito a imediata soltura do paciente. 
    É o relatório.
    Passo decidir.
    As razões merecem acolhimento.
    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem do HC 2089646-89.2020.8.26.0000, consignou o seguinte: 
    “Tratam-se de delitos graves, um deles hediondo por equiparação, que indiscutivelmente comprometem a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia cautelar decretada em desfavor dos pacientes não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado na decisão de primeiro grau digitalizada a fls. 96/98, principalmente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder dos pacientes, além da elevada quantia em dinheiro, quadro este que traz veementes indícios de que eles agiam praticando a mercancia ilícita em associação, tal como descrito na denúncia.
    Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes (além de associação para o tráfico), delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelos impetrantes, faz-se necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que as prisões decretadas não se mostram ilegais ou arbitrárias de modo a justificar a concessão da ordem.
    Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Col. STF, no HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
    E primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, ainda que comprovadas, não constituem motivos bastantes para a revogação da prisão, já que os valores que devem ser sopesados, cuidando-se de crimes graves praticados pelos agentes - um deles equiparado a hediondo (cf. Artigo 2º da Lei nº 8.072/90) -, são fundamentados na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa prova criminal.
    Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às circunstâncias dos fatos praticados (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11); notadamente em razão da apreensão de dinheiro, em diversas cédulas, e da significativa quantidade de entorpecentes apreendidos em poder dos ora pacientes.
    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar as solturas pretendidas”. (eDOC 3, p. 337)
    Ora, a decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 
    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 
    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Não se pode olvidar que o paciente é primário e não possui antecedentes, além de ter sido preso por estar portando quantidade de droga não expressiva (61,67g de cocaína e 31,42g de crack), de modo que, se condenado, pode haver potencial aplicação do redutor de tráfico privilegiado ou fixação de regime não fechado, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Leonardo Pereira dos Santos Neto, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP motivadamente pelo juízo de origem. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente